Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. GUARDA FÁTICA DE UM DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENDÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL DE DEFINIÇÃO DE GUARDA LEGAL. REVISÃO ULTERIOR. POSSIBILIDADE. “REBUS SIC STANTIBUS”. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida na ação de alimentos que os fixou em valor equivalente a 40% do salário-mínimo vigente. 1.1. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença, com a finalidade de reduzir os alimentos para o percentual de 25%.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto
3. É certo que se houver comprovação da guarda fática pelo pai, é possível reduzir o valor prestado a título de pensão alimentícia, uma vez que se compensa com a devida assistência material diretamente prestada, sem prejuízo de posterior reavaliação após a conclusão do processo de guarda legal. 3.1. De outra sorte, conforme se depreende dos autos, o apelante não comprovou que exerce a guarda de fato de filho mais velho, pois, a despeito da declaração juntada, trata-se de documento unilateral, não submetido ao contraditório e à ampla defesa, essa alegação sequer foi ventilada na oportunidade de sua contestação. Isso porque tal situação informaria o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).
4. Ressalte-se que nada impede que havendo a confirmação da guarda em seu favor, o apelante ingresse com uma revisional de alimentos, dada a natureza “rebus sic stantibus” da ação de alimentos, que se alinha aos pressupostos da necessidade de quem os recebe e da possibilidade de quem os ministra.
5. Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados em 10% para 11% do valor correspondente a 12 vezes o valor da pensão mensal fixada, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
6. Recurso improvido.